Tribunal: TJPA
Processo: 0002643-34.2017.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002643-34.2017.8.14.0077

APELANTE: DILMA DA SILVA SOARES, EDSON DA SILVA BARROS

APELADO: MINIISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSCITAÇAO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 12.230/21 NO QUE DIZ RESPEITO ÀS DISPOSIÇÕES FAVORÁVEIS AO RÉU. DESCABIMENTO. MÉRITO. AUDITORIA EFETUADA POR ORGÃO FEDERAL CONCERNENTE AO REPASSE DE VERBA AO MUNICÍPIO. APONTAMENTO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO PROCESSOS LICITATÓRIOS E DESPESAS INDEVIDAS. DANO AO ERÁRIO. CONDUTA TIPIFICADA PELO ARTIGO 10 DA LEI Nº 8429/92. DOLO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com relação ao ponto sobre a retroatividade das disposições advindas pela Lei nº 12.230/2021, restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 843989, que o novo regramento se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2.

No caso, considerando-se que os atos de improbidade administrativa imputados aos apelantes residem no prejuízo ao erário, tem-se que a conduta deles se amolda na modalidade dolosa, de modo que não há como retroagir a novel lei.

3.

Com efeito, a redação vigente à época dos fatos prevista do “caput” do artigo 10 da Lei nº 8.429/92 dispunha que constituía ato de improbidade administrativa que causa lesão ao Erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que ensejasse perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades pertencentes à Administração Direta, Indireta, empresa com capital pertencente ao Poder Público e entidades usufruidoras de subvenção fiscal.

4.

No caso vertente, conforme apurado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, foram constatadas diversas irregularidades quanto à Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde relativas aos 1ª, 2º e 3 º quadrimestres do exercício de 2008, período em que os apelantes exerciam a função de Prefeito e Secretária de Saúde do Município de Anajás.

5.

De acordo com o apurado pela auditoria, houve irregularidades em diversos processos licitatórios realizados pelo Município no período ao norte mencionado, tais como o Pregão nº 01/2002, cujo objeto consistia na aquisição de medicamentos e material hospitalar e odontológico; Carta Convite nº 003/2008, cujo objeto era a aquisição de combustível para o atendimento; Carta Convite 004/2008, cujo objeto era o fretamento de aeronave destinada ao translado de paciente grave; Carta Convite nº 006/2008, cujo objeto consistiu na aquisição de equipamentos e materiais de consumo destinados a vigilância sanitária e Carta Convite nº 018/2008, cujo objeto consistiu na aquisição de combustível para o Fundo Municipal de Saúde.

6.

Constatou-se, ainda, que houve contratação de elevadas despesas com fretamento de aeronaves, inexistindo comprovação de transportes de pacientes graves. De acordo com o apurado, as despesas somadas perfizeram a importância de R$507.850,00 (quinhentos e sete mil e oitocentos e cinquenta reais).

7.

Apurou-se, ainda, a realização de despesas indevidas ou incompatíveis com os recursos da contrapartida municipal, cujo somatório perfez a importância de R$11.910,60 (onze mil, novecentos e dez reais e sessenta centavos).

8.

Nesse desiderato, o autor da ação comprovou documentalmente todas as afirmações, desincumbindo-se do seu ônus, o que não ocorreu em relação aos requeridos e ora apelantes, que não apresentaram provas em sentido contrário. Destaca-se que para a configuração de ato de improbidade na época em que foi realizado, exigia-se tão somente o dolo genérico, ou seja, aquele em que o agente praticava o ato típico sem nenhuma finalidade específica.

9.

Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDSON DA SILVA BARROS e DILMA DA SILVA SOARES visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Anajás que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0002643-34.2017.8.14.0077, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 9023243, págs. 1/13), historiam os apelantes que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando a ocorrência de ato de improbidade administrativa quando ocupavam os cargos de Prefeito e Secretária de Saúde do Município de Anajás, tendo, para tanto, argumentado o representante do “Parquet” que foi realizada auditoria pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS-MS/SGEO, a qual apontou diversas irregularidades com recursos públicos, importando em malferimento aos artigos 10, VIII e XI c/c 11, “caput”, da Lei nº 8.429/92.

Discorrem os recorrentes que o representante do “Parquet” afirmou na peça vestibular que houve a constatação de fraudes em procedimentos licitatórios, elevadas despesas com fretes de aeronaves, realização de despesas indevidas ou incompatíveis com os recursos da contrapartida municipal, medicamentos com validade vencida e demais irregularidades.

Frisam os recorrentes que, após a instrução, o juiz de piso julgou procedente o pedido e os condenou as seguintes sanções: ressarcimento integral do dano a ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contatos da data das assinaturas de cada contrato, de cada despesa realizada indevidamente; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; multa civil no valor do dano apurado e proibição de contratação com o poder público pelo prazo de 5 (cinco) anos, bem como de receber incentivos fiscais pelo mesmo interstício.

Apresentam os apelantes argumentos no sentido de serem aplicáveis à Lei n° 8.429/1992, as disposições favoráveis ao réu advindas com a Lei nº 14.230/2021, dado o caráter sancionatório do procedimento, fazendo referência à previsão do artigo 5º, XL, da CR/88, posicionamentos doutrinários e jurisprudências.

Apresentaram ainda fundamentos acerca da ausência de descrição do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato ímprobo, aduzindo que a exordial se refere de modo abstrato a respeito de suas condutas, sem discriminar quais atos ímprobos foram realizados, não havendo, também, comprovação de enriquecimento ilícito.

Mencionam julgados em abono de sua tese.

Argumentam que o dispositivo previsto no artigo 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, que previa como ato ímprobo a frustração de licitude de processo licitatório foi revogado pela superveniência da Lei nº 14.230/21.

Aduzem que em conformidade com os artigos 17, § 6º, I e II da Lei nº 8.429/92, com a modificação advinda pela Lei nº 14.230/21, preveem a necessidade de individualização da conduta de cada réu.

Mencionam julgados sobre a afirmativa supra.

Defendem, ainda, a não caracterização de ato de improbidade, dada a inexistência de elemento doloso, tampouco má-fé.

Ao final, postulam os recorrentes o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença atacada, julgando-se improcedente o pedido autoral.

Apelo preparado (id. 9023244, págs. 1/2) e tempestivo (id. 9023248, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 9023251, págs. 1/8), tendo o apelado apresentado fundamentos a respeito da ocorrência de ato de improbidade.

Diz que a fiscalização realizada identificou irregularidade em relação às Licitações Pregão 00/2008, destinadas à aquisição de medicamentos e material hospitalar, laboratório e odontológicos e Carta Convite nº 003/2008, destinado aquisição de combustível; Carta Convite 004/2008, destinada ao fretamento de aeronaves para o translado de pacientes graves e Carta Convite nº 018/2008, cujo objeto consistia na aquisição de combustível.

Ao final, requereu o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 11508983, págs. 1/8, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso e passo ao seu julgamento.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, ora apelado, a condenação de Edson da Silva Barros e Dilma Silva Soares, ora apelantes, às penalidades previstas no artigo 12, II, da Lei nº 8.429/92, uma vez que sustenta que eles, na condição de Prefeito e Secretaria Municipal de Anajás, respectivamente, procederam ato de improbidade administrativa ensejadora de prejuízo à Administração Pública.

Com relação ao ponto sobre a retroatividade das disposições advindas pela Lei nº 12.230/2021, restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 843989, que o novo regramento
se aplicaria aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Nesse sentido, o seguinte precedente a seguir:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

(ARE 843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022)

No caso, considerando-se que os atos de improbidade administrativa imputados aos apelantes residem no prejuízo ao erário, tem-se que a conduta deles se amolda na modalidade dolosa, de modo que não há como retroagir a novel lei.

Com efeito, a redação prevista do caput do artigo 10 da Lei nº 8.429/92 à época dos fatos dispunha que constituía ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que ensejasse perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades pertencentes à Administração Direta, Indireta, empresa com capital pertencente ao poder público e entidades usufruidoras de subvenção fiscal,
verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...)

Vale destacar que são exemplificativas as subespécies de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário previstas nos incisos constantes do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, em razão da expressão “notadamente” constante no final do “caput” do

referido dispositivo. Nesse sentido:

[...] DANO AO ERÁRIO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. [...] 3. A situação delineada no acórdão recorrido enquadra-se no art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992, que inclui no rol exemplificativo dos atos de improbidade por dano ao Erário “frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente”. [...]. (REsp 1130318/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 27/04/2011.)

No caso vertente, conforme apurado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (id. 9023156; 9023157; 9023158; 9023159), foram constatadas diversas irregularidades quanto à Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde relativas aos 1ª, 2º e 3 º quadrimestres do exercício de 2008, período em que os apelantes exerciam a função de Prefeito e Secretária de Saúde do Município de Anajás.

De acordo com o apurado pela auditoria, houve irregularidades em diversos processos licitatórios realizados pelo Município no período ao norte mencionado, tais como o Pregão nº 01/2002, cujo objeto consistia na aquisição de medicamentos e material hospitalar e odontológico; Carta Convite nº 003/2008, cujo objeto era a aquisição de combustível para o atendimento; Carta Convite 004/2008, cujo objeto era o fretamento de aeronave destinada ao translado de paciente grave; Carta Convite nº 006/2008, cujo objeto consistiu na aquisição de equipamentos e materiais de consumo destinados a vigilância sanitária e Carta Convite nº 018/2008, cujo objeto consistiu na aquisição de combustível para o Fundo Municipal de Saúde.

Constatou-se, ainda, que houve contratação de elevadas despesas com fretamento de aeronaves, inexistindo comprovação de transportes de pacientes graves.

De acordo com o apurado, as despesas somadas perfizeram a importância de R$ 507.850,00 (quinhentos e sete mil e oitocentos e cinquenta reais).

Apurou-se, ainda, a realização de despesas indevidas ou incompatíveis com os recursos da contrapartida municipal, cujo somatório perfez a importância de R$ 11.910,60 (onze mil e novecentos e dez reais e sessenta centavos).

Nesse desiderato, o autor da ação comprovou documentalmente todas as afirmações, desincumbindo-se do seu ônus, o que não ocorreu em relação aos requeridos e ora apelantes, que não apresentaram provas em sentido contrário.

Destaca-se que para a configuração de ato de improbidade na época em que foi realizado, exigia-se tão somente o dolo genérico, ou seja, aquele em que o agente praticava o ato típico sem nenhuma finalidade específica.

Portanto, no caso das condutas tipificadas no artigo 10 da Lei de Improbidade, consoante jurisprudência já assentada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilização dos agentes públicos haverá de ser reconhecida mediante a comprovação do efetivo dano ao Erário, sendo que o dolo, na espécie, está mais do que comprovado, pois é incontroverso que houve o efetivo dispêndio de recursos financeiros sem comprovação da prestação do serviço. A propósito, a referida Corte já possui entendimento no sentido do explanado:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. OBRAS NÃO REALIZADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DOLO CARACTERIZADO, BEM COMO DANO AO ERÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. No caso dos autos, ficou comprovado o dolo na conduta do recorrente, ao liberar três pagamentos, totalizando R$ 108.027,00, sem que nenhuma obra tivesse sido realizada pela empresa ACIM ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA. 2. As considerações feitas pelo Tribunal de origem NÃO afastam a prática do ato de improbidade administrativa por violação de princípios da administração pública, uma vez que foi constatado o elemento subjetivo dolo na conduta do agente, bem como dano ao erário, o que permite o reconhecimento de ato de improbidade administrativa. 3. Demais disso, da análise das razões do acórdão recorrido, observa-se que este delineou a controvérsia dentro do universo fático comprobatório. Caso em que não há como aferir eventual violação dos dispositivos infraconstitucionais alegados sem que se abram as provas ao reexame, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Não se pode conhecer do recurso pela alínea c do permissivo constitucional quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. 5. Ademais, ainda que a divergência fosse notória, esta Corte tem entendimento de que não há dispensa do cotejo analítico, a fim de demonstrar a divergência entre os arestos confrontados. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 820107 RJ 2015/0284748-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016).

Merece destaque a imprescritibilidade de ressarcimento do dano causado ao Erário, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 852.475/SP, com repercussão geral, onde restou fixada a tese de que as ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos dolosos tipificados como ímprobos são imprescritíveis:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03- 2019 PUBLIC 25-03-2019)

Nesse desiderato, conclui-se que não merece prosperar a tese levantada pelos recorrentes e, diante de todas as evidências colacionadas ao feito, deve ser mantida a decisão ora impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023